Tribunal: TJSP
Processo: 1504129-88.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Apreensão de maconha. Nulidade. Afronta à inviolabilidade domiciliar. Inocorrência. Confissão do réu corroborada pelas demais provas. Condenação mantida. Penas. Necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal, acolhendo-se nesta extensão o apelo defensivo. Favorecimento com o "tráfico privilegiado" que era mesmo de rigor, preenchidos os requisitos, a

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Apreensão de maconha. Nulidade. Afronta à inviolabilidade domiciliar. Inocorrência. Confissão do réu corroborada pelas demais provas. Condenação mantida. Penas. Necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal, acolhendo-se nesta extensão o apelo defensivo. Favorecimento com o "tráfico privilegiado" que era mesmo de rigor, preenchidos os requisitos, a despeito da irresignação do Ministério Público. Regime aberto e substituição da reprimenda corporal. Manutenção. Parcial provimento do apelo defensivo e não provimento do recurso ministerial.